Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de aproximadamente 226,30 g de maconha e balanças de precisão em seu quarto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de formular pedidos já acolhidos na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto a pedidos já integralmente acolhidos na sentença, a justificar o não conhecimento parcial do recurso; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece parcialmente do recurso quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, fixação de regime aberto, substituição da pena e destruição da droga, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais pleitos já foram integralmente atendidos na sentença.
4. A materialidade e autoria são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prova oral, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a diligência.
5. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, quando prestado sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo prova de má-fé ou de imputação falsa.
6. A quantidade de droga apreendida (mais de 226 g de maconha), associada ao fracionamento e à apreensão de balanças de precisão, evidencia a destinação comercial do entorpecente.
7. O parâmetro jurisprudencial de até 40 g de maconha para uso pessoal é amplamente superado, reforçando a caracterização do tráfico.
8. A condição de usuário não afasta a prática de tráfico, podendo ambas as condutas coexistir.
9. A tese defensiva de uso próprio não é corroborada por elementos probatórios, incumbindo à defesa o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de recurso na parte em que a pretensão recursal já foi integralmente acolhida na sentença, por ausência de interesse recursal.
2. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação penal.
3. A apreensão de quantidade significativa de droga, associada a elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação para uso pessoal.
4. A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico de drogas.